Tribunal: TJPA
Processo: 0001472-61.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001472-61.2014.8.14.0040

APELANTE: DIEGO NOGUEIRA LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes privilegiado –
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006 –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – autoria e materialidade comprovadas pela prisão do réu em flagrante em posse dos entorpecentes, sendo sua destinação mercantil revelada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, tratando-se de 04 (quatro) “petecas de crack”, bem como pelo depoimento em juízo dos policiais que declararam que, após abordagem em via pública de um usuário de entorpecentes, este indicou o réu como quem lhe vendera as

drogas, sendo o mesmo preso em flagrante com os entorpecentes

–
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do patamar inicial –
3)
DE OFÍCIO, REFORMADA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA APLICAÇÃO DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, redimensionando-se a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da sentença hostilizada –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, MANTENDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO NOGUEIRA LEITE
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou pela prática do delito de tráfico privilegiado de entorpecentes, previsto no
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de que se dedicasse à traficância. Subsidiariamente, pugnou a redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 13/02/2014, policiais militares realizavam ronda ostensiva no bairro Rio Verde, cidade de Parauapebas, vindo a abordar em via pública um motociclista com quem foram encontradas drogas, tendo este declinado que havia comprado os entorpecentes de
DIEGO NOGUEIRA LEITE
, sendo encontradas em sua casa 03 (três) “petecas de crack” e este preso em flagrante.

Após a instrução,
DIEGO NOGUEIRA LEITE
foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, substituindo-se a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, o apelante não negou a posse da substância apreendida, tampouco sua natureza entorpecente, pugnando, entretanto, por sua
absolvição
por tratar-se de mero usuário de drogas, alegando
não haver provas de que os entorpecentes fossem destinados ao comércio ilegal
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu
, inegáveis as provas de autoria e materialidade delitiva decorrentes da apreensão da droga em poder do réu, conforme auto de apreensão às fls. 20 dos autos digitalizados, lavrado por ocasião de sua prisão em flagrante, e laudo toxicológico definitivo nº134/2014, constate às fls.81, atestando a natureza deletéria das substâncias apreendidas, tratando-se de 04 (quatro) “petecas” de crack, substância derivada da cocaína, pesando um total de 1,879g (um

grama e oitocentos e setenta e nove miligramas).

Outrossim, corroborando a destinação mercantil dos entorpecentes, necessário apontar as declarações das testemunhas MANOEL DE ASSIS GONÇALVES CORREA e ANTONIO ALVES DA SILVA, ambos policiais militares que corroboraram os termos da denúncia no sentido de que, após abordarem um usuário em via púbica, este indicou o réu como quem lhe vendera os entorpecentes. No mesmo sentido ainda o depoimento em juízo de ARLAN SILVA ALMEIDA, que declinou que à época dos fatos era usuário de drogas e que outros usuários lhe indicaram o réu como a pessoa que vendia as drogas, sendo a primeira vez que comprou do mesmo.

Portanto, havendo provas suficientes da prática do delito de tráfico de entorpecentes, mostra-se totalmente
incabível prover o pleito recursal de absolvição de apelante
, devendo ser mantida sua condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alternativamente, pleiteou o apelante a
redução de sua pena base ao mínimo legal
, o que
não merece prosperar
, uma vez que, na hipótese, revela-se adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo de piso entre os patamares mínimo e médio, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por figurar desfavorável ao apelante a natureza da droga apreendida, tratando-se de “crack”, substância derivada da cocaína com elevado potencial para causar dependência física e/ou psíquica.

Na segunda etapa da dosimetria, o juízo declinou inexistirem atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira etapa da dosimetria, constata-se que o Ministério Público pleiteou em suas contrarrazões recursais o
reconhecimento da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
pleito que se revela inócuo
, uma vez que a referida minorante foi reconhecida e aplicada pelo juízo de piso na sentença guerreada.

Contudo, constata-se que o juízo sentenciante, ao arbitrar a fração redutora do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
não apresentou fundamentação alguma para fixá-la em 1/3 (um terço).

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a ausência de fundamentação para modulação da causa de diminuição de pena e reformar a fração minorante para o máximo legal de 2/3 (dois terços), redimensionando a
pena final do apelante para
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime aberto
, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, e
200 (duzentos) dias-multa
, mantendo seu valor em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, mantendo a
substituição da pena privativa de liberdade por duas privativas de direitos
, nos termos da sentença hostilizada, de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e limitação de fim de semana.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício,

redimensiono a
pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da sentença hostilizada
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/10/2022